Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011849-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 693.315.451-34 (AGRAVANTE), ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO - CPF: 060.254.081-06 (AGRAVADO), KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

ALIMENTOS
INTUITU FAMILIAE
.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de exoneração de obrigação alimentar fixada
intuitu familiae
, os alimentandos são litisconsortes passivos necessários

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011849-03.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADA: ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO – KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Exoneração de Alimentos (autos n. 1013007-84.2022.8.11.0003) que determinou a emenda da inicial para incluir o outro filho do agravante, no polo passivo, por se tratar de litisconsorte passivo necessário, bem como reformular o pedido, causa de pedir, sob pena de extinção do feito.

O agravante assevera que em decorrência de sentença judicial proferida nos autos do processo no 7771-18.2015.811.0003, paga em favor de seus dois filhos,
ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO
, ora agravada, e
KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
, pensão alimentícia correspondente a 50,77% do salário mínimo, ou seja, 25,385% do salário mínimo para cada um de seus dois filhos, acrescentando que tais valores são descontados diretamente em folha de pagamento.

O Agravante propôs ação de exoneração de alimentos c/c pedido de tutela de urgência, para extinção da obrigação em face de sua filha
ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO
, dado que esta já atingiu a maioridade, já constituiu família, inclusive recentemente teve um filho.

Após a devida distribuição e trâmites de praxe, o Juízo, em decisão interlocutória ID 86730111, determinou que fosse emendada a inicial para incluir o outro filho no polo passivo, como litisconsorte necessário, bem como reformular o pedido e causa de pedir, sob pena de extinção.

Aduz que a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, uma vez que está em confronto com a legislação pátria, bem como não há amparo legal para a determinação equivocada, no que se refere ao chamamento de outra parte que não tem interesse prático aos autos, pois manter-se-á quota parte respectiva a seu favor.

Alega que o direito aos alimentos é personalíssimo, uma vez que somente aquele que mantém relação de parentesco, casamento ou união estável com o devedor ou alimentante pode pleiteá-los, dentro do binômio possibilidade/necessidade, conforme dispõe o artigo 1.694 do Código Civil.

A Constituição Federal, em seu art. 227, §6°, traz que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos, indistintamente, possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana. Assim, é salutar a prevalência do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6o, da CRFB, que veda a diferença de valor no percentual dos alimentos destinados à prole, em razão da presunção de que, em tese, os filhos possuem as mesmas demandas vitais.

Pondera que não há que se falar em chamamento ao processo do alimentando que terá sua quota parte mantida, bem como não há que se falar em reformulação de pedidos e causa de pedir, menos ainda em extinção do processo, dado que a presente ação tem como objeto apenas exonerar-se do dever de prestar alimentos em relação a filha
ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO
, dado que esta já atingiu a maioridade, já constituiu família, inclusive recentemente teve um filho, assim em clara desnecessidade da manutenção da verba alimentar em relação a ela.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que sejam paralisados os pagamentos, ou, ao menos, reservados pela empresa e não entregues à requerida até decisão final, para que não ocorra o evidente perecimento do direito do autor na perda de valores financeiros irrecuperáveis.

Ao final, requer o recebimento do presente agravo, e o seu processamento sob a forma de instrumento, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano demonstrados, com a concessão liminar da tutela provisória pleiteada no sentido de determinar o processamento dos autos principais (ação de exoneração de alimentos) sem a necessidade de inclusão do litisconsorte passivo necessário (outro filho do agravante), que é beneficiário dos alimentos, não sendo admitido a figura do litisconsorte passivo necessário. Requer, ainda, o deferimento da liminar vindicada a fim de que seja determinada a cessação dos descontos a título de alimentos até decisão definitiva de mérito, no que se refere aos alimentos que estão sendo pagos à agravada. (id. 132025169)

Liminar indeferida. (id. 132905151)

Prestadas informações pelo Juízo da causa. (id. 13423859)

Sem contrarrazões.

O parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 143157668)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Exoneração de Alimentos (autos n. 1013007-84.2022.8.11.0003) que determinou a emenda da inicial para incluir o outro filho do agravante, no polo passivo, por se tratar de litisconsorte passivo necessário, bem como reformular o pedido, causa de pedir, sob pena de extinção do feito.

Verifica-se que os alimentos foram fixados em porcentagem em favor dos dois filhos do agravante, isto é,
intuitu familiae
, e para a modificação da obrigação, a decisão judicial que atingirá direito do filho que não figura no polo passivo da ação
, dessa forma, necessária a inclusão do outro filho no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. VERBA FIXADA 'INTUITU FAMILIAE'. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- Na ação de exoneração de obrigação alimentar fixada intuitu familiae, os alimentandos são litisconsortes passivos necessários. Por essa razão, o autor, ainda que pretenda exonerar-se da obrigação apenas em relação a alguns, deve requerer a citação de todos os demais.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080899-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

“Alimentos – Exoneração – Pensão fixada em prol das duas filhas do alimentante, assegurado o direito de acrescer – Necessidade de integração à lide da outra alimentanda – Litisconsórcio passivo não observado - Sentença anulada de ofício, determinado o regular prosseguimento do processo – Recurso prejudicado.”

(TJSP; Apelação Cível 1000563-27.2019.8.26.0352; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exoneração de alimentos. Almejada exclusão do polo passivo do feito do agravante/co-beneficiário da obrigação alimentar objeto de exoneração. Descabimento. Benesse fixada em prol de ambos os beneficiários, pela mesma decisão, considerando-se as necessidades de todos os alimentandos envolvidos. Litisconsórcio passivo bem determinado. Dever de informação de endereço pelo ex adverso para uso em outro processo. Descabimento. Providência suscetível de consecução seja pela própria parte (administrativamente), seja no bojo dos autos em que será ventilada. Inteligência do art. 319, §1o do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186294-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

Os alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado.

4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante.

5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.505.079/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.)

Sendo assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito, pois como acima mencionado, a formação do litisconsórcio necessário se impõe, tendo em vista a natureza dos alimentos fixados em
intuitu familiae
.

Ademais, a providência determinada pelo Juízo de piso não traz prejuízo ao agravante e nem é de grande complexidade para ser realizada, pois trata-se de simples emenda da petição inicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022